Tribunal: STF
Processo: ARE 1497706
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADIs Nº 2.924/SP E Nº 1.098/SP PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE CONCRETA EXCEPCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO. HERDEIROS. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de instrumento - Precatório - Incidência de correção monetária e juros de mora - Estabelecimento dos índices a serem aplicados em momento anterior e posterior à vigência da EC 113/21 - Refazimento de cálculos na origem que deverá levar em consideração os índices ora apontados - Dispensa de nova requisição em caso de necessidade de complementação do valor depositado - Preclusão atinente à forma de requisição pelos herdeiros - Decisão mantida - Agravo parcialmente provido.“ (e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República.



    2.1. Argumenta que “o acórdão ora combatido autorizou, no caso de ser apurado crédito remanescente, a simples suplementação sem maiores considerações, sem expedição de requisição, violando-se a vedação exposta no art. 100, § 8º, da CF/88” (e-doc. 5, p. 5).



    2.2. Alega que, “no caso em exame, está encampada a determinação equivocada de expedição de precatório complementar ou suplementar, bem como referendado o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, pois não se computou o valor global da dívida para aplicação do limite estabelecido na lei para pagamento de OPV’s, o que seria a medida necessária para que não haja quebra proposital das execuções com objetivo de fugir do precatório” (e-doc. 5, p. 8).



    2.3. Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, com fulcro no permissivo constitucional da alínea ‘a’, seja reformada a decisão que autorizou o imediato pagamento complementar ou suplementar de eventual diferença ainda devida, sem qualquer formalidade legal, bem como amparou o fracionamento, repartição ou quebra do valor total da execução para fins de enquadramento de obrigação de pequeno valor, sob pena de afronta direta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal” (e-doc. 5, p. 9-10).



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de que “as alegações expendidas não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. Ademais, o argumento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 8, p. 1).



    4. A agravante alega que “o julgamento do Recurso Extraordinário interposto não envolve análise de legislação local ou de legislação infraconstitucional tendo finalidade apenas de questionar a violação às normas constitucionais apontadas e o desrespeito às decisões já proferidas por este Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional. Não incidem, assim, as Súmula 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 10, p. 6-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Eis os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “Dessume-se dos autos tratar-se, como já relatado, de autos de incidente de cumprimento de sentença, em que os exequentes, herdeiros da falecida, pretendem a restituição de valores em razão de cobrança declarada nula, referente a diferença recebida a mais pela requerente, ante o percebimento de duas pensões por morte (fls. 88/93 dos autos principais).



    Em relação ao primeiro ponto, há de se reconhecer a incidência de correção monetária e de juros de mora. Isso porque, conforme consignado na decisão agravada (fl. 203 dos autos do cumprimento de sentença), entre a data da requisição e o efetivo depósito pela Fazenda, o valor deve ser corrigido, sendo que, entre a expedição e o pagamento do título, também devem incidir juros moratórios (excluído o período de graça constitucional). 



    Sobre qual índice deve ser aplicado no caso concreto em relação ao período anterior à vigência da EC 113/21, ainda que não tenha havido apreciação da questão na instância originária, há de se observar que se trata de matéria de ordem pública, a autorizar sua apreciação neste momento processual. 



    Em relação ao momento anterior à vigência da EC 113/21, de rigor a incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária deve ser feita pelo índice IPCA-E, segundo o previsto na Lei nº 11.960/09. Em relação ao momento posterior à vigência da EC 113/21, passa-se a incidir somente o índice referencial SELIC, tanto para correção monetária quanto para juros de mora. 



    Ademais, estabelecidos os critérios para aferição do valor, caso seja efetivamente constatada a insuficiência do depósito na origem, com o refazimento dos cálculos, desnecessário haver nova requisição de pagamento, uma vez que se trata de crédito remanescente advindo de incidência de juros de mora e de correção monetária, de acordo com precedentes do STF e também deste Tribunal. 



    (...)



    Por fim, em relação ao fracionamento do crédito, para que cada herdeiro passe a receber por meio de OPV, trata-se, com efeito, de conduta vedada, nos termos do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    Apesar disso, no caso dos autos, já houve a instauração de expedição de OPV em favor de cada um dos herdeiros, por força de decisão proferida nos autos nº 1004892-14.2015.8.26.0032, em 26 de março de 2020, que deferiu a habilitação dos herdeiros no cumprimento de sentença. 



    Em impugnação ao cumprimento de sentença, a executada se limitou a discorrer sobre excesso de execução, nada dissertando acerca da habilitação dos herdeiros para prosseguimento. 



    Além disso, em decisão de fls. 74 dos autos do cumprimento de sentença, ficou determinado o prosseguimento dos incidentes apresentados pelos herdeiros, o que também não foi impugnado pela ora agravante. 



    Assim, a discussão sobre a forma de requisição pelos herdeiros encontra óbice na preclusão temporal, a obstar, neste momento, o cancelamento das requisições como já instauradas. Nesse sentido, confira-se: (...)



    (...)



    É o caso, portanto, de parcial provimento do recurso, apenas para esclarecer os índices a serem considerados em caso de refazimento dos cálculos na origem.” (e-doc. 3, p. 3-7).



    7. Tratando-se de recomposição de diferenças decorrentes de correção monetária/juros de mora pelo IPCA-E e Taxa Selic, não há necessidade de expedição de precatório complementar.



    8. A hipótese se amolda a uma das exceções à regra da expedição do precatório complementar, tal como definido no julgamento das ADIs nº 2.924/SP e nº 1.098/SP, para os casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Confira-se a ementa da ADI nº 2.924/SP:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução do texto. I. - Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ‘para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento’. Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que ‘pagamentos complementares’, referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado. II. - ADI julgada procedente, em parte.”



    (ADI nº 2.924/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 30/11/2005, p. 06/09/2007).



    9. Mantida nesta mesma linha, a atual jurisprudência do STF, a seguir destacada:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso.”



    (ARE nº 1.172.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 939.112-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p. 28/04/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. 



    2. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 515.201-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 24/04/2012, p. 17/05/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.171.677-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 23/10/2019; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.168.696-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019; grifos acrescidos).



    9.1. No mesmo sentido, a decisão monocrática por mim proferida no RE nº 1.443.559/SP, j. 03/08/2023, p. 04/08/2023.



    10. A conclusão do acórdão recorrido, no ponto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    11. Ademais, quanto à argumentação de que “houve a quebra, a repartição, o fracionamento do precatório, para expedição de 03 OPV’s” (e-doc. 5, p. 2), somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. TEMA N. 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo, no exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a da expedição do requisitório. 2. A matéria controvertida no recurso extraordinário não é alcançada pelo Tema n. 96/RG, uma vez ultrapassadas as fases de expedição e pagamento da RPV, mostrando-se inadequada a pretensão de complementação do valor. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à inviabilidade de expedição de RPV complementar em razão da preclusão consumativa e da impossibilidade de fracionamento – demandaria reexame de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 613.318-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 24/01/2023).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 2.924/SP. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem chancelou a viabilidade, no caso dos autos, da expedição de precatório complementar para sanar situação de renitente inadimplência. 2. A determinação, que guardou as balizas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0003340-15.2019.2.00.0000, deu-se pela falta de pagamento das parcelas de precatório primitivo, bem como pelo inadimplemento do requisitório complementar expedido para quitar os valores em aberto do primeiro. 3. A vedação consagrada na jurisprudência do STF visa resguardar a inviabilidade do fracionamento de precatórios, daí as hipóteses restritas de complementação por inexatidão material, aritmética ou aplicação de outros índices. 4. O caso não incorre no fracionamento vedado, respeita a ordem cronológica do segundo precatório lançado para sanar o primeiro adimplemento, e, ainda, se refere à incidência de índices de atualização, como fez referência o recorrente. 5. Por toda a singularidade da situação, somente mediante revisão de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF, é que se poderia dissentir do Tribunal a quo. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.443.053-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 18/09/20023, p. 18/10/2023).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator